Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. 1.1 Reconhecido o descumprimento de obrigação imposta em Sentença, por meio de decisão não impugnada pelo credor, opera-se a preclusão consumativa, sendo inviável a rediscussão da matéria.
2. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo Magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico (artigo 536, parágrafo único).
3. O valor da multa diária deve obedecer aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, mirando-se o bem da vida buscado com o ajuizamento da ação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.